Tribunal: TJSP
Processo: 0037933-66.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO AUSENTES - NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – RECORRENTE QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A PROPALADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, ÔNUS QUE LHE COMPETIA – SÚMULA 481 DO STJ - VEDAÇÃO AO REJULGAMENTO - IRRESIGNAÇÃO QUE COMPORTA A VIA DO ESPECIAL - PREQUESTIONAMENTO AUSENTE - EMBARGOS REJEITADOS.